Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação entre ex-empregado e a operadora de plano de saúde atrai a competência da justiça comum estadual, porquanto a relação estabelecida entre a agravante e a operadora é eminentemente civil, apesar de intermediada pelo empregador.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.